Tribunal: TJSP
Processo: 2012994-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de adjudicação compulsória de imóvel. Incompetência desta Subseção de Direito Privado III. Determinação de remessa dos autos à distribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Agravo não conhecido.